Tribunal: TJDFT
Processo: 0746690-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. CIÊNCIA DA AGRAVANTE. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a multa cominatória aplicada em desfavor da agravante pelo descumprimento de ordem judicial contida na sentença, bem como se deve ser aplicada a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC.2. A recorrente alega que é indevida a aplicação de multa cominatória pelo Juízo singular no caso em exame, diante da ausência de intimação pessoal da agravante para cumprir a ordem judicial correspondente. 2.1. A multa cominatória questionada foi estabelecida por ocasião da sentença, tendo a agravante interposto embargos de declaração e recurso de apelação contra o ato decisório, não tendo obtido êxito em nenhum dos recursos. 2.2. Esse cenário revela a ciência da agravante a respeito da ordem judicial que estabeleceu obrigação de fazer em seu desfavor, cujo descumprimento acarretaria a aplicação da multa cominatória em questão.3. O depósito em conta judicial, com o estrito objetivo de oferecimento de garantia ao Juízo, não configura “pagamento voluntário” para efeito de afastamento da majoração de honorários de advogado e aplicação de multa, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.